Tribunal: TJBA
Processo: 8014742-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014742-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EUZIMAR OLIVEIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PARCELAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS. ART. 98, §6º DO CPC/2015. DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO EVIDENCIA IMPOSSIBILIDADE

DE ARCAR COM CUSTAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.

A documentação acostada aos autos demonstra que o Agravante aufere renda mensal líquida de aproximadamente R$ 2.750,00, apesar de descontos com empréstimos consignados.

2.

Tais elementos, embora não evidenciem plena capacidade financeira, também não comprovam a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, ainda que de forma parcelada.

3.

Custas processuais em torno de Custas processuais em torno de R$ 2.369,40 (dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos). Com fundamento no art. 98, §6º do CPC/2015, mostra-se razoável deferir ao Agravante o parcelamento em 10 (dez) prestações das despesas processuais, garantindo-lhe o pleno acesso à Justiça sem gerar ônus indevido ao Estado.

4.

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º do CPC é relativa, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Agravo Interno nº 8014742-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
EUZIMAR OLIVEIRA RODRIGUES
e parte recorrida
CREFISA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora